Tribunal: TJDFT
Processo: 0723310-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendido ao preceito legal, é facultada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Igualmente, dentre os pressupostos intrínsecos, incumbe ao recorrente impugnar os fundamentos da decisão e demonstrar as razões que justifiquem o pedido de reforma ou anulação, em atendimento ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, III, do CPC). Ante o exposto, faculto à agravante regularizar o preparo na forma supra e no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto se manifestar quanto à observância da dialeticidade. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B DE OLIVEIRA Relator 0403